Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. BEM TRANSFERIDO A TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NA SENTENÇA. ASTREINTE. POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que estabeleceu multa de R$ 5.000,00 reais para a empresa executada cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença que a condenou a transferir o veículo que adquiriu da exequente. A agravante alega que adquiriu da exequente o veículo e não o transferiu para seu nome, tendo vendido o bem a terceiro há mais de 3 anos. Explica que tentou contato com este terceiro que se recusou a proceder à transferência. Informa ter ajuizado ação contra o atual proprietário e não tem outros meios para cumprir a obrigação, que se tornou impossível. Pede a exclusão da multa.
2. Na hipótese, a agravante foi condenada a providenciar a transferência do veículo que adquiriu em 2021 da agravada, mas não cumpriu a obrigação, alegando que vendeu o bem a terceiro em 2023 e este terceiro se recusou a providenciar a transferência.
3. A justificativa apresentada pela executada também foi suscitada na contestação na fase de conhecimento, todavia a sentença não acolheu a tese da defesa e condenou a empresa ré a providenciar a transferência, sob pena de multa. A ré não recorreu da sentença, que transitou em julgado. Assim, é extemporânea a pretensão de não cumprir a obrigação imposta na sentença sob a mesma justificativa de que o terceiro se recusa a transferir o veículo.
4. Além disso, somente a impossibilidade fático-material do cumprimento da obrigação de fazer justificaria a não aplicação da astreinte. A recusa do terceiro não constitui impossibilidade absoluta, pois a parte executada deve adotar outros meios para cumprir a obrigação imposta na sentença irrecorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.